Tribunal: TJDFT
Processo: 0740920-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA. RESILIÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). CLÁUSULA PENAL. AVISO PRÉVIO. PRÉ-FIXAÇÃO DE PERDAS E DANOS. CUMULAÇÃO INDEVIDA. BIS IN IDEM. ABUSIVIDADE DA MULTA CONTRATUAL. NÃO VERIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A empresa ré é fornecedora (art. 3o, caput, do CDC): atua profissionalmente no mercado de consumo como prestadora de serviços educacionais. Quanto à autora, trata-se de pessoa física cuja filha era destinatária final do serviço em questão, conforme conceito padrão de consumidora (art. 2o, caput, do CDC).
2. A cláusula penal é o pacto acessório por meio do qual as partes pré-fixam as perdas e danos em eventual descumprimento da obrigação.
3. O CDC não proíbe a estipulação de multa a ser paga pelo consumidor tanto para hipótese de inadimplemento relativo (cláusula penal moratória) como para o inadimplemento absoluto, com a extinção do contrato (cláusula penal compensatória). Todavia, assim como o CC, o código veta a cominação de multas abusivas, assim consideradas aquelas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).
4. O aviso prévio constitui obrigação contratual pela qual as partes se comprometem a comunicar com determinada antecedência sua intenção de rescindir o acordo. A previsão visa dotar as relações contratuais de previsibilidade.
5. No caso, ambos os encargos possuem o mesmo fato gerador: têm como finalidade a compensação da outra parte pelo rompimento unilateral do contrato (denúncia) antes de seu termo final. Trata-se, portanto, de verbas de natureza indenizatória pela frustração da avença, cuja cumulação configura bis in idem e enriquecimento ilícito da parte indenizada, prática vedada pelo ordenamento jurídico. A cobrança cumulativa dos encargos indenizaria duas vezes os danos decorrentes da extinção do acordo.
6. De outro lado, não há abusividade no restante da cobrança intentada. A multa de 20% das mensalidades vincendas do contrato não é excessiva e se insere dentro do que é comumente praticado no mercado. A previsão não onera excessivamente a consumidora, sobretudo ante o período relativamente exíguo da contratação, que foi celebrada em março e tinha como termo final dezembro.
7. A ré alega que a resilição do acordo se deveu a uma infecção alimentar contraída pela sua filha na escola. Todavia, a narrativa não é verossímil, já que a autora apresentou comunicação por e-mail no qual a ré atribui a resilição do contrato a dificuldades financeiras, inclusive manifestando intenção de renovar o acordo em momento futuro.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.